Tribunal: TJES
Processo: 5017927-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017927-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ELIEIDE PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017927-42.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: ELIEIDE PINTO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes nos períodos de 12/02/2019 a 14/01/2022 e 03/02/2020 a 28/03/2022, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os contratos firmados entre as partes no tocante aos períodos compreendidos de 12 de fevereiro de 2019 a 14 de janeiro de 2022 (MaPA – Educação Especial) e de 03 de fevereiro 2020 a 28 de março de 2022 (MaPA – Séries Iniciais) e condenar o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) à requerente ELIEIDE PINTO DOS SANTOS, com base em sua remuneração mensal auferida.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido argumenta pela validade das contratações temporárias, que foram realizadas mediante autônomo processo seletivo, independente de prorrogações sucessivas, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município recorrente em regime de designação temporária, nos seguintes termos:

Matrícula 76143: período de 03/02/2020 a 14/01/2022, cargo MaPA – Educação Especial DM, duração de 01 ano, 11 meses e 17 dias;

Matrícula 70589: período de 12/09/2019 a 20/12/2019, cargo MaPA – Educação Especial AH, duração de 10 meses e 12 dias;

Matrícula 74407: período de 03/02/2020 a 28/03/2022, cargo MaPA – Séries Iniciais, duração de 02 anos, 1 mês e 25 (vinte e cinco) dias.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no âmbito municipal Lei n° 2465/2001.

Lei Complementar nº 809/2015

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III -
contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a)
de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b)
do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c)
da expansão das instituições estaduais de ensino;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

III -
24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Lei n° 2465/2001

Art. 2°
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

V - admissão de professores para o cargo MAPA, MAPB E MATP, para atender ás necessidades do regular funcionamento da rede municipal de ensino público durante o período letivo.

Art. 13
As contratações previstas nesta Lei serão feitas através de contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

IV - doze meses, no caso dos incisos IV, V e VI, do art. 2°, podendo ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.

Dessa forma, observo que as contratações da recorrente ultrapassaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, além da realização de prorrogações sucessivas dentro das pactuações, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos pactos, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pleito relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme disposto pelo juízo sentenciante:

No caso presente, de acordo com a declaração simplificada apresentada nos autos (Id 28367750), verifica-se que a Requerente foi contratada para exercer os seguintes cargos nos quadros do Ente Requerido: MaPA – Educação Especial no período de 12/02/2019 a 14/01/2022, totalizando 35 (trinta e cinco) meses e 02 (dois) dias de contratação, e MaPA – Séries Iniciais no período de 03/02/2020 a 28/03/2022, perfazendo 25 (vinte e cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de contratação. Sobreleva consignar que, conforme previsto nos artigos 2º, inciso V, c/c 13, inciso IV, todos da Lei Municipal nº 2.465/01, a admissão temporária para os cargos do magistério municipal tem prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, desde que o prazo total não exceda 24 (vinte e quatro) meses. Todavia, não são permitidas renovações sucessivas, como ocorrido no caso presente. [...]

Por conseguinte, tomando-se em conta que os contratos firmados entre as partes são nulos, pelas razões já explicitadas, são devidos à Requerente os respectivos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na proporção de 8% de sua remuneração percebida nos períodos laborais compreendidos de 12/02/2019 a 14/01/2022 (MaPA – Educação Especial) e de 03/02/2020 a 28/03/2022 (MaPA – Séries Iniciais), devendo ser ressaltado que, por força do disposto no § 6º, do artigo 15, da Lei nº 8.036/90, c/c o disposto na alínea “d”, do § 9º, do artigo 28, da Lei nº 8.212/91, as férias indenizadas acrescidas do adicional constitucional não compõem a base de cálculo da contribuição do FGTS.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)